Tribunal: STF
Processo: ARE 1566531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO DO CUSTO DO SISTEMA À CASA DA MOEDA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO (TAXA). ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO FIXADAS POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Ação de cobrança por serviço prestado ajuizada pela Casa da Moeda do Brasil – CMB contra indústria de bebidas com o intuito de obter provimento jurisdicional que a condene ao pagamento da remuneração devida em razão dos serviços que lhe foram prestados, nos termos do artigo 58-T da Lei nº 10.833/2003 c/c o art. 11 da IN RFB nº869/2008 (tempus regit actum), e, ainda, em repúdio ao enriquecimento sem causa, cujo valor calculado nos termos do ADE RFB nº 61/2008 corresponde a R$ 382.511,40 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos e onze reais e quarenta centavos), mais os acréscimos legais. Em caráter subsidiário, a autora pleiteou a condenação ao pagamento de quantia fixada em sede de arbitramento, nos termos do art. 596 do Código Civil.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil faz jus às prerrogativas de Fazenda Pública, por executar e prestar serviço público mediante outorga da União (RE 1009828 AgR). Diante do entendimento da Suprema Corte, cabe reconhecer o direito da autora à isenção de custas processuais, bem como ao prazo em dobro para recorrer, consoante pleiteado em seu apelo.



    3. Não comporta acolhimento a pretensão de produção de provas documental e/ou pericial. Isso porque a pretensão manifestada na presente ação refere-se, em suma, ao recebimento de uma remuneração/ressarcimento em razão dos serviços prestados com a instalação, integração e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE. Nesse contexto, consoante observado pelo Magistrado, trata-se de matéria eminentemente de direito, que dispensa a produção de outras provas, encontrando-se o feito devidamente instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa.



    4. Não se identifica, portanto, a suscitada violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.



    5. O SICOBE encontrava previsão no art. 58-T da Lei 10.833/2003, que tratou da obrigatoriedade das pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos especificados no art. 58-A da lei em apreço de instalarem equipamentos contadores de produção.



    6. A IN SRF 869/2008 veio a regulamentar esse dispositivo legal. Referida norma previu, em seu art. 11, a obrigatoriedade do contribuinte ressarcir à Casa da Moeda do Brasil – CMB os custos com a execução dos procedimentos de integração, instalação, manutenção preventiva e corretiva do SICOBE em todas as suas linhas de produção.



    7. Por sua vez, o Ato Declaratório RFB 61/2008 estabeleceu, em seu art. 1º, o valor do ressarcimento no importe de três centavos por embalagem.



    8. Em que pese o dispositivo em exame tenha, em sua redação original, utilizado o termo “ressarcimento”, trata-se, em verdade, de uma taxa, conforme posteriormente reconhecido pela redação dada ao art. 11 da IN RFB 869/2008 pela IN RFB 1.517/2014.



    9. Encontra-se pacificado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o valor cobrado a título de ressarcimento pela utilização do SICOBE possui natureza tributária, na modalidade taxa. Nessa condição, as respectivas alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal (no caso concreto, o Ato Declaratório RFB 61/2008), por caracterizar violação ao art. 97, IV, do Código Tributário Nacional. Ademais, o montante estabelecido deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial (art. 28, § 4º. da Lei 11.488/2007), o que igualmente não foi observado. Precedente.



    10. A orientação em apreço tem sido seguida por esta Corte Regional. Precedentes.



    11. Reconhecidas à recorrente as prerrogativas de Fazenda Pública, na linha do entendimento veiculado pelo Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios fixados devem ter por parâmetros as disposições do art. 85, § 3º, em seus patamares mínimos, com observância do escalonamento previsto no § 5º.



    12. Não cabe, por outro lado, a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), ante o entendimento paradigmático do STJ no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1076).



    13. Considerando que o apelo será parcialmente provido, não se procederá à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em atenção à compreensão (igualmente paradigmática) firmada pelo STJ no Tema 1059.



    14. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 145, II, § 1º; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente